Tribunal: STF
Processo: HC 256472
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daiane Luisa Kramer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 868.722/RS (evento 11).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, I, III e IV, do Código Penal (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que a paciente é primária, possui bons antecedentes, além de ter comparecido a todos os atos da investigação e não ter tido nenhuma postura que prejudicasse a investigação. Aponta ausência de contemporaneidade, visto que o fato ocorreu em novembro de 2022 e a prisão cautelar decretada em setembro de 2023. Argumenta que a sentença de pronúncia não é, por si só, justificativa para o decreto preventivo. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    O ato coator restou assim ementado (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Daiane Luisa Kramer contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva da agravante. A defesa sustenta ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar; (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade que torne ilegal a manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade da agravante e o modus operandi do crime, uma vez que há indícios de que premeditou a morte do companheiro em conjunto com outros agentes, motivada por vantagem econômica, tendo o crime ocorrido na presença do filho do casal, então com 3 anos de idade. 



    4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe ao momento da prática do delito, mas à persistência dos motivos que justificam a custódia. No caso, as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar permanecem inalteradas, o que afasta o argumento da defesa, sobretudo em razão da superveniência da decisão de pronúncia, que manteve a custódia cautelar dos acusados. 



    5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Venâncio Aires do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acolheu o pedido ministerial e, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva da paciente (evento 10).



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:



    “ (...)



    Examinando os autos, considero que neste momento processual ainda se faz presente a necessidade de permanência dos representados no cárcere, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Segundo o agente ministerial, o risco de evasão da Comarca é grande e a ordem pública precisa ser preservada, haja vista "a frieza, crueldade e torpeza em que ocorreu o crime, que causou grande repercussão social nesta comunidade."



    (...)



    O crime , segundo o promotor de Justiça, tinha intuito de benefício patrimonial e o homicídio foi praticado enquanto o filho da vítima, à época com apenas três anos de idade, dormia na residência, conforme apontou o laudo pericial realizado no local. 



    Com efeito, conforme destacou o agente ministerial, o objetivo era o patrimônio da vítima, como se extrai das conversas entre os corréus:



    (...)



    Do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAIANE LUISA KRAMER, JADER DOS SANTOS e JARDEL DOS SANTOS, nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, para assegurar a manutenção da ordem pública e garantir aplicação da lei penal.”



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    No caso, o acórdão destacou a gravidade concreta da conduta, uma vez que o crime foi praticado com premeditação contra o companheiro da paciente, em concurso de agentes, sendo que um deles possuía relação extraconjugal com a vítima, mediante golpes enquanto a vítima dormia, por razões econômicas, na frente do filho da vítima. 



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023. 



    Quanto ao momento da medida, certo é que "(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)" (AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, DJe 23/02/2024). 



    Ressalto, ainda, "a decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da situação de risco" (AgRg no HC n. 852.099/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).



    Com efeito, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos.



    (...)”



    Vê-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva pelo juízo de origem e, posteriormente, confirmada pela Corte Superior, restou devidamente fundamentada. Isso porque, o crime foi premeditado contra o companheiro da paciente, que em concurso de agentes, desferiu golpes enquanto a vítima dormia, além de ter sido praticado na presença do filho. Assim, devidamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar em circunstâncias concretas, de modo que não verifico ilegalidade a ser sanada. 



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente